Tribunal: TJBA
Processo: 8003746-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003746-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WITALLO GUIMARAES AGUIAR Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. VARA CÍVEL. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. AGRAVO PROVIDO. 1. A competência das Varas da Fazenda Pública é determinada em razão da pessoa, conforme art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária, que não contempla sociedades de economia mista. 2. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que não gozam das prerrogativas da Fazenda Pública. 3. Jurisprudência firmada pelas Seções Cíveis Reunidas no sentido de que ações ordinárias contra sociedades de economia mista devem tramitar na Vara Cível. 4. Agravo de instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003746-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante WITALLO GUIMARÃES AGUIAR e como Agravado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora